Tribunal: TJSP
Processo: 0000019-38.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recursos das defesas – Redimensionamento da pena – Pena Mantida – Corretamente reconhecidas a variedade e nocividade das substâncias apreendidas - Negado redutor em razão do comprovado envolvimento dos acusados com o meio criminoso – Exclusão ou redução da pena de multa – Impossibilidade por expressa previsão legal - Regime mantido pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recursos das defesas – Redimensionamento da pena – Pena Mantida – Corretamente reconhecidas a variedade e nocividade das substâncias apreendidas - Negado redutor em razão do comprovado envolvimento dos acusados com o meio criminoso – Exclusão ou redução da pena de multa – Impossibilidade por expressa previsão legal - Regime mantido pela gravidade da conduta praticada – Quantum da pena impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Justiça Gratuita – Isenção deverá ser buscada na fase de execução do julgado - Apelos improvidos.